Tribunal: STF
Processo: AI 491137
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-04-12
Data de publicação: 2005-04-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. CABIMENTO. LEI N. 1.533/51. OFENSA INDIRETA.
CONTRARIEDADE AO ARTIGO 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. NÃO
OCORRÊNCIA.
1.      Mandado de segurança. Cabimento disciplinado pela
Lei n. 1.533/51. As questões relativas ao cabimento do mandado de
segurança estão disciplinadas em lei. A Constituição do Brasil
dispõe apenas sobre a sua previsão constitucional e, portanto,
eventual ofensa a esta só adviria de forma indireta.
2.      Ofensa
meramente reflexa ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição do
Brasil.
        Agravo regimental a que se nega provimento.